Tribunal: TJDFT
Processo: 0701214-89.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE LATROCÍNIO (ART. 157, §3o, I, DO CP). MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DECLARAÇÕES COERENTES DA VÍTIMA EM TODAS AS OPORTUNIDADES EM QUE FOI OUVIDA. RECONHECIMENTO PESSOAL NOS MOLDES DO ART. 226 DO CPP EM SEDE POLICIAL (FOTOGRÁFICO E PESSOAL) DEVIDAMENTE CONFIRMADO EM JUÍZO. AÇÃO DELITUOSA REGISTRADA POR CÂMERAS DE SEGURANÇA. FARTA PROVA ORAL. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. COMPENSAÇÃO ENTRE A REINCIDÊNCIA E A CONFISSÃO ESPONTÂNEA EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE. PENA DEFINITIVA REDIMENSIONADA. REGIME PRISIONAL FECHADO. ADEQUAÇÃO. RÉU PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES E REINCIDENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria do crime de latrocínio, tendo em vista a farta prova oral, a confissão extrajudicial do réu, o depoimento harmônico e coerente da vítima, as imagens de câmeras de segurança que flagraram a prática delituosa, tudo aliado ao reconhecimento fotográfico e pessoal em sede policial e devidamente ratificado em juízo, a manutenção do decreto condenatório é medida que se impõe.
2. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório, máxime quando corroborada pelos demais elementos de prova e pelas próprias circunstâncias do caso concreto.
3. O réu terá direito à redução da pena pela confissão sempre que houver admitido a autoria do crime perante a autoridade policial, independentemente de a confissão ser usada pelo juiz como um dos fundamentos para a condenação, ainda que seja parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada em juízo (REsp n. 1.972.098/SC, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).
4. Considerando a quantidade de pena imposta, os maus antecedentes e a reincidência do réu, adequada a imposição do regime prisional fechado, a teor do art. 33, § 2o, ‘a’ do CP.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.